Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019727-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (AGRAVADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em julgamento unânime, conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo, por consequência, as determinações de desdobramentos no Cumprimento de Sentença, as quais o embargante entende como caracterizadoras de decisão
extra petita
.

O embargante sustenta omissão no acórdão em relação à necessidade de exclusão de atos não requeridos pelo exequente no rito de cumprimento de sentença.

Argumenta que o vício compromete a legalidade da decisão e manifesta também propósito de prequestionamento.

O embargado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 249016195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o aresto incorreu em omissão ao manter os atos que ele entende extrapolar os pedidos iniciais do exequente, agora embargado.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando que as medidas determinadas em 1o Grau não são
extra petitas,
uma vez que se tratam de meros desdobramentos das possibilidades do rito de Cumprimento de Sentença. E mais, somente ocorrerão caso solicitadas pelo exequente, estando devidamente fundamentadas e respaldadas pelo Código de Processo Civil.

Assim, a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento diverge da finalidade dos Embargos, que visam apenas corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Por fim, ressalta-se que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024